Tribunal: TJMT
Processo: 1020066-77.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020066-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELENA DO CARMO SANTOS - CPF: 604.147.231-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020066-77.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO APRESENTADO PELO BANCO REQUERIDO - DOCUMENTOS JUNTADOS PELA PARTE REQUERIDA – FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA SE MANIFESTAR – ELEMENTOS QUE SERVIRAM DE BASE PARA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – RECURSO PROVIDO.

Diante da falta de intimação da parte autora para se manifestar acerca de documentos apresentados pela requerida, configurada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em especial quando constatado que os referidos documentos serviram de alicerce para a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020066-77.2020.8.11.0041

APELAÇÃO nº 1020066-77.2020.8.11.0041

Apelante
: HELENA DO CARMO SANTOS

Apelado
: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

3ª Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
HELENA DO CARMO SANTOS.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, proposta por
HELENA DO CARMO SANTOS
em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento da multa de 5% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 141496672):
Suscita, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

Sustenta a ausência de má-fé na conduta da parte autora, portanto requer o afastamento da multa aplicada.

Afirma que o banco requerido não logrou êxito em comprovar a devida pactuação e o repasse dos valores à autora. Defende a ocorrência de danos morais. Requer a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.141496675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020066-77.2020.8.11.0041

APELAÇÃO nº
1020066-77.2020.8.11.0041

Apelante
:
HELENA DO CARMO SANTOS

Apelado
:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

3ª Vara Cível de Cuiabá

VOTO

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado, no montante de R$5.750,39, para ser pago em 72parcelas de R$162,00, todas descontadas no benefício previdenciário do autor.

A apelante defende a necessidade
de retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de oportunizar ao autor se manifestar sobre o documento novo juntado pelo requerido.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para determinar o retorno dos autos à origem.

Como fundamento do seu pleito, o apelante invoca fato negativo, qual seja, a inexistência da contratação que originou os descontos em seu benefício previdenciário.

Por outro lado, nota-se que a parte requerida juntou novos documentos ao feito após o saneamento (Id. 141496657), contudo não houve intimação da parte autora para a manifestação acerca dos documentos juntados.

A questão, portanto, demanda dilação probatória. No entanto, depois da apresentação de novos documentos pelo banco, o magistrado julgou antecipadamente a lide e concluiu pela improcedência do pedido inicial.

Assim, diante da falta de intimação da parte autora para se
manifestar
acerca dos
documentos
apresentados pela requerida, configurada a violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa
, em especial quando constatado que os referidos
documentos
serviram de alicerce para a improcedência do pedido.

Dessa forma, caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS NA CONTESTAÇÃO QUE SERVIRAM DE MOTIVAÇÃO PARA A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar a parte autora apresentar sua impugnação à contestação, mormente se o referido documento juntado na contestação serviu de fundamento para a sentença de improcedência.

(TJMT - N.U 1000916-56.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS –- JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de cerceamento de defesa.
(TJMT - N.U 0000943-74.2012.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O julgamento antecipado da lide configura evidente cerceamento de defesa, porquanto é fato incontestável que, para a busca da verdade real, faz-se necessária a produção de prova pelas partes.
2. Desconstituída a sentença por cerceamento de defesa, o retorno dos autos à origem para o regular processamento é medida impositiva. (TJMT - N.U 0002570-02.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS NECESSÁRIAS PARA O EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
Há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova oral e pericial, requeridas oportuna e justificadamente pela parte autora, com o fito de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente por falta de provas. Precedentes.
2. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp 1763342/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de oportunizar a produção das provas necessárias à solução da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022